Tribunal: TJES
Processo: 5002773-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002773-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: BETHANIA CHAGAS RIBEIRO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR). 2. Na linha da orientação do c. STJ, o e. TJES também proclama que a utilização dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, como o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e o Infojud, atende o princípio da cooperação. 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002773-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADA: BETHANIA CHAGAS RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Dacasa Financeira S/A (em liquidação extrajudicial) interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (id 4560192) na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Bethania Chagas Ribeiro, indeferiu pedido de realização de diligências nos sistemas judiciais na tentativa de localizar outros endereços da Agravada.

O ora Agravante sustenta em suas razões recursais (id 1240366) que o entendimento externado pela Magistrada na Decisão recorrida é contrário ao entendimento dos Tribunais.

De fato, sem maiores delongas, o entendimento tanto do STJ quanto o deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é, sim, no sentido de que não é necessário o esgotamento das diligências pelo Exequente para que o Juiz se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022). (Sem grifo no original).

A utilização destes sistemas pelo Magistrado, aliás, também atende ao princípio da cooperação, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado aqui mesmo desta egrégia Quarta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006673, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021). (Sem grifo no original).

Assim, como a Decisão recorrida se revela contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal e, ainda, do colendo STJ, o caso é de provimento do recurso, com a reforma do
decisum
impugnado – especificamente quanto à utilização dos sistemas judiciais para encontrar outros endereços da Agravada.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, deferir o pedido da Agravante de utilização dos sistemas judiciais para encontrar outros endereços da Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.